Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. GRAU DE CULPABILIDADE. RÉU QUE CUMPRIA PENA POR OUTRO CRIME. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes (e se esquivar do cumprimento da pena por outro crime) configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior" (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).
3. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.). Na hipótese, além do mau antecedente, é desfavorável ao réu o elevado grau de culpabilidade.
4. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu, além de reincidente, ostenta antecedente de crime praticado mediante grave ameaça a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.